Tribunal: TJMT
Processo: 1000493-30.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Terceira Turma Recursal
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1000493-30.2020.8.11.9005
Parte Agravante (s): D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - EPP
Parte Agravada (s): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Após detido exame dos autos, bem como do processo n.o 1003717-07.2020.8.11.0006, chego à conclusão de que o pedido de concessão de efeito ativo recursal não pode ser deferido, eis que a documentação acostada aos autos revela que a parte agravante propôs AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL C/C INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO TRIBUTÁRIO, defendendo a ilegalidade de sua exclusão do regime fiscal do Simples Nacional.
Em exame da peça exordial constante do Feito Principal, observa-se que, apesar da parte agravante atribuir o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para efeitos fiscais, persegue pelo não pagamento da diferença do valor do crédito tributário gerado pela sua exclusão do regime fiscal diferenciado, e que, segundo sua própria estimativa, será de R$ 114.157, 82 (cento e quatorze mil, cento e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos), Eis a assertiva fático-fiscal apresentada na petição inicial:
“...
No caso em apreço, acaso mantido o ato ilegal de exclusão da Autora no Simples Nacional durante o ano de 2016, promovido indevidamente pelo Estado Requerido, ocasionará a Peticionante um prejuízo no valor de R$ 114.157, 82 (cento e quatorze mil, cento e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos), levando -se em consideração o regime tributário de lucro presumido , disposto no artigo 32, § 2o, da Lei Complementar no 123/2006, atualizado até o dia 28/02/2020, conforme demonstrativo elaborado pelo contador BRUNO FRANK TEIXEIRA (CRC/MT No 0127560/0) (DOC. 08 – ANEXO), vejamos:....”
Essas circunstâncias fático-jurídicas sinalizam para uma possível incompetência jurisdicional do Juízo Especial fazendário monocrático, pois, pela Lei n.o 12.153/09, a limitação da competência jurisdicional é feita pelo seu art. 2.o, caput, assim escrito:
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
No caso em testilha, Importante acrescentar que não basta que a parte agravante se enquadre entre as pessoas jurídicas que podem residir em sede de Juizado Especial Fazendário (Lei n.o 12.153/09, art. 5.a, inc. I), porém, não se pode olvidar que, dentre as suas pretensões judiciais, é ver declarada judicialmente “a inexigibilidade do débito tributário no regime do lucro presumido no exercício do ano de 2016, ou qualquer outro, em detrimento ao do Simples Nacional devidamente quitado no exercício daquele ano de 2016.“.
Portanto, o benefício econômico perseguido é certo e determinado, no valor de R$ 114.157, 82 (cento e quatorze mil, cento e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos), estimativa esta que deverá ser considerada, para efeitos de valor de alçada, como se conclui do Enunciado 39 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais do Brasil (FONAJE), aplicável subsidiariamente às demandas que tramitam no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública estadual (Lei do Juizado da Fazenda Pública, art. 27 e Enunciado 01 da Fazenda Pública-FONAJE), assim ementado:
ENUNCIADO 39 – Em observância ao art. 2o da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido.
Assim é da jurisprudência:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. VALOR DA CAUSA. VALOR ECONÔMICO DA PRETENSÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "nas ações declaratórias, o valor da causa deve corresponder ao do interesse econômico em discussão" (AgRg no Ag 744.932/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe de 1o/07/2008). 2. Limitando-se o Tribunal de origem a afirmar que, no caso, a atribuição do valor da causa "guarda sim correlação com o valor da causa e do proveito econômico pretendido pelo manejo da ação, embora, a princípio, tais valores guardem propósito de estimativa", a desconstituição do julgado demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório, inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no REsp: 1254620 ES 2011/0113626-4, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 06/03/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2018)
Desse modo, embora relevando a seriedade da situação clínica vivenciada pela paciente, porém, o deferimento da tutela de urgência implicaria em benefício judicial instável e efêmero, pois, a qualquer momento da tramitação processual, haverá possibilidade de reconhecimento da incompetência jurisdicional, com revogação da tutela de urgência, trazendo danosos prejuízos à parte agravante.
Com efeito, penso que o melhor caminho judicial, nesse liminar de tramitação processual, é a estabilização da competência jurisdicional, evitando-se decisões judiciais futuras passíveis de revogação e prejudiciais ao interesse jurídico da parte agravante.
Cumpram-se as demais providências contidas nos incisos II e III, ambos do art. 1.019 do Código de Processo Civil, notadamente, sugerindo ao Juízo Monocrático avaliar acerca da possível incompetência daquela Unidade Jurisdicional.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator